Tribunal: TJBA
Processo: 8021605-45.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8021605-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AUTOR: MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS Advogado(s): CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO DA BAHIA. REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ACÓRDÃO E LIMINAR ANTERIORES À MUDANÇA DE ENTENDIMENTO COLEGIADO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. ART. 1.022, I, II E III DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que, ao confirmar a liminar, julgou procedente o pedido do Município, para suspender restrições impostas à celebração de convênio destinado à reforma do mercado municipal. Razões recursais voltadas contra alegadas omissões quanto à interpretação do art. 25, § 3º, da LC n.º 101/2000 e à necessidade de comprovação da regularidade fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da exceção legal prevista no art. 25, § 3º, da LC n.º101/2000, à exigência de regularidade fiscal, para celebração de convênio (já realizado, vide liminar concedida em 2023) para obras de mercado municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se compatibiliza com o recurso. 4. O acórdão recorrido, proferido em 15.10.2024, examinou expressamente os dispositivos legais pertinentes, consoante a jurisprudência majoritária deste Colegiado, que enquadrava que a reforma de mercado municipal no conceito de ação social, para fins de dispensa de certidão de regularidade fiscal, conforme disposto no art. 25, §3º, da L.C. nº 101/2000. 5. Destaque-se que o convênio litigado já foi celebrado e seu objeto atingido, por força da tutela de urgência deferida em 02.05.2023, devendo-se preservar os seus efeitos, ainda que tenha havido posterior alteração do entendimento colegiado. 6. Assim, não há omissão, contradição, erro material ou obscuridade no julgado, mas apenas mero inconformismo dos embargantes, com as conclusões externadas, circunstância que não justifica a oposição dos aclaratórios, tampouco a pretensão de revisão ou de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7 .Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 8. “É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente, quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 93, IX, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 216; LC n.º 101/2000, art. 25, § 3º; Lei n.º 10.522/2002, art. 26; CPC/2015, arts. 183, 489, § 1º, VI, 931, 934, 1.022 e 85, §§ 2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.